Tribunal: TJES
Processo: 5019491-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019491-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: LUCIMAR DA CRUZ FREITAS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO LIMINAR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. VERBA ALIMENTAR. MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
). VALOR PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência,
inaudita altera parte
, para determinar a imediata suspensão dos descontos referentes a contratos de cartão de crédito consignado incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária, insurgindo-se o banco sob a alegação de nulidade da decisão, ausência dos requisitos legais e excesso no valor arbitrado para as
astreintes
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a concessão de tutela de urgência sem a oitiva prévia da parte contrária viola o contraditório e a ampla defesa; (ii) analisar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a suspensão liminar dos descontos; (iii) aferir a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento jurídico autoriza a concessão de tutela de urgência em caráter liminar, sem a oitiva prévia da parte contrária (CPC, art. 300, § 2º, e art. 9º, parágrafo único, I), quando a espera pela manifestação do réu puder comprometer a eficácia da medida ou o resultado útil do processo, não havendo que se falar em nulidade por violação ao contraditório.

4. A probabilidade do direito evidencia-se pela negativa da consumidora quanto à contratação da modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), aliada à sua vulnerabilidade fática, enquanto o perigo de dano decorre da incidência de descontos diretamente sobre benefício previdenciário, consubstanciando verba de natureza alimentar indispensável à sua subsistência, tratando-se, ademais, de medida reversível.

5. A fixação de multa cominatória (
astreintes
) no valor de R$ 500,00 mostra-se adequada, razoável e proporcional à finalidade de compelir a instituição financeira, dotada de robusta capacidade econômica, ao cumprimento efetivo da ordem judicial, não configurando excesso ou fonte de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão liminar de tutela de urgência para suspender descontos de cartão de crédito consignado em benefício previdenciário não viola o contraditório, sendo cabível quando evidenciadas a vulnerabilidade do consumidor, a negativa de contratação e a natureza alimentar da verba, admitindo-se a fixação de
astreintes
em valor proporcional para garantir a efetividade da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, parágrafo único, I, e 300, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

PROCESSO Nº
5019491-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA
Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S
AGRAVADO: LUCIMAR DA CRUZ FREITAS
Advogados do(a) AGRAVADO: ISAAC LOPES TOLEDO SIQUEIRA - RJ189990, MARCO AURELIO MENDES FERREIRA - RJ130403

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco BMG SA
contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Lucimar da Cruz Freitas, deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão imediata dos descontos referentes aos contratos de cartão de crédito consignado nº 17624329 e nº 14371880, incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso, alegando, em síntese: i) a nulidade da decisão por violação ao contraditório e à ampla defesa, eis que concedida sem a prévia oitiva do banco; ii) a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, CPC), notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; e iii) que o valor fixado a título de multa é excessivo e desproporcional, requerendo sua exclusão ou redução.

Pois bem. Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Como destacado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, o ordenamento jurídico processual, notadamente no artigo 300, § 2º, e no artigo 9º, parágrafo único, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, autoriza expressamente a concessão de tutela de urgência liminarmente, ou seja, sem a oitiva prévia da parte contrária. Tal medida justifica-se plenamente quando, como no caso dos autos, a espera pela manifestação do réu puder resultar em risco ao resultado útil do processo ou na ineficácia da própria medida.

Portanto, sem razão o recorrente em sua tese de nulidade da decisão por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Da mesma forma, quanto à questão de fundo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Para a concessão da tutela provisória de urgência, o artigo 300 do CPC exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, a probabilidade do direito da Agravada (autora) resta suficientemente demonstrada, em sede de cognição sumária, pela negativa de contratação e pelos documentos que instruíram a inicial, os quais, segundo o magistrado a quo, corroboram a existência dos descontos oriundos dos cartões de crédito consignado (RMC) nº 17624329 e nº 14371880.

Em casos que envolvem a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), tem sido recorrente a alegação de vício de consentimento por parte dos consumidores, muitos dos quais acreditam estar contratando um empréstimo consignado tradicional, dadas as práticas comerciais agressivas e a falta de clareza na oferta do produto.

A vulnerabilidade do consumidor, aliada à negativa de contratação e à prova dos descontos, confere a verossimilhança necessária para a suspensão liminar dos débitos até que a lide seja exaurida na origem.

O perigo de dano, por sua vez, é manifesto. Os descontos incidem diretamente sobre benefício previdenciário (pensão por morte), verba de indiscutível natureza alimentar, essencial à subsistência da Agravada. A continuidade das cobranças representa, portanto, um dano iminente e de difícil reparação.

Por fim, a medida é plenamente reversível. Caso, ao final da instrução processual, reste comprovada a regularidade da contratação, o Agravante poderá reaver seus créditos pelos meios legais, não havendo que se falar em prejuízo irreparável ao banco.

No tocante ao pedido subsidiário de redução da multa (astreintes), entendo que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se adequado, razoável e proporcional. A finalidade da multa não é o enriquecimento da parte, mas sim compelir a instituição financeira, dotada de robusta estrutura, ao cumprimento efetivo da ordem judicial. O valor fixado está em consonância com os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos análogos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.